Tribunal: TJPA
Processo: 0001750-91.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001750-91.2019.8.14.0200

APELANTE: PAULO SERGIO BARBOSA MIRANDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0001750-91.2019.8.14.0200.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
PAULO SERGIO BARBOSA MIRANDA.

Apelado: ESTADO DO PARA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR AOS QUADROS DA CORPORAÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA E MANTIDA – AÇÃO INTERPOSTA MAIS DE 06 ANOS APÓS O ATO ADMINISTRATIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 1º DO DECRETO LEI 20.910/32 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0001750-91.2019.8.14.0200.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
PAULO SERGIO BARBOSA MIRANDA.

Apelado: ESTADO DO PARA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PAULO SERGIO BARBOSA MIRANDA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Consta dos autos que o apelante que, em 03/06/1996, ingressou na Polícia Militar Estadual, conforme Boletim Geral n.º 103, de 30/05/1996, porém, desde 2007, era usuário habitual de drogas, não tendo condições de exercer sua profissão, sendo excluído das fileiras da corporação em 27/08/2012, após instauração de um Conselho de Disciplina, Portaria n.º 004/2011/CD – CorCPE, de 17/05/2011, em razão de falta deliberada ao expediente da CIEPAS, no período de 21/01 a 02/02 de 2011, quando se apresentou espontaneamente.

Relata que foi licenciado das fileiras da Policia Militar do Estado do Pará, a bem da disciplina, em 27 de agosto de 2012, após a instauração de um Conselho de Disciplina, que resultou na Portaria nº. 04/2011/CD – Cor CPE.

Aduz que o processo administrativo foi realizado em total desrespeito ao Princípio Constitucional do contraditório e ampla defesa, no qual foram constatados vícios insanáveis, tais como ausência de diligência suficiente para localizar o requerente e descumprimento do prazo previsto na legislação para citação por edital do acusado, qual seja 05 dias, nos moldes do art. 102, §5º da lei nº. 6.833/2006. (Código de Ética e Disciplina da PMPA)

Alega que os membros do Conselho de Disciplina opinaram por não excluir o requerente das fileiras da Policia Militar, pois apesar do fato da doença do apelante não constar nos autos, todos os membros tinham conhecimento.

Segue narrando que o Juízo a quo discorreu na sentença que não há como examinar as alegações de nulidade existente no procedimento administrativo levado a efeito pela Administração Pública, que culminou na exclusão do autor da corporação da Polícia Militar, diante do reconhecimento da prescrição.

Inconformado, o apelante PAULO SÉRGIO BARBOSA MIRANDA interpôs recurso de APELAÇÃO alegando que o Juízo incorreu em erro, posto que ato nulo não pode produzir efeitos entre as partes. Aduz que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932 não se aplica aos danos decorrentes de violação de direitos fundamentais, quais sejam, contraditório e ampla defesa, quando do não cumprimento do prazo para citação editalícia do Acusado, colacionando julgados do E.TJPA. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reconhecida a nulidade do ato de exclusão do quadro da PMPA e a sua imediata reintegração à corporação.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao recurso, ID. 8089685.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação. ID 8857509.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0001750-91.2019.8.14.0200.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
PAULO SERGIO BARBOSA MIRANDA.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se que o cerne do presente recurso gira em torno da ocorrência ou não da prescrição da pretensão do apelante no que se refere a nulidade de ato administrativo que ensejou na exclusão do apelante das fileiras da Polícia Militar e o pedido de reintegração à corporação.

Como visto, o apelante foi exonerado dos quadros da Policia Militar, em 27.08.2012, porém, ingressou com a ação ordinária, somente em 14.04.2019. Portanto, mais de 06 anos após o ato administrativo, restando prescrito o direito de ação contra a Fazenda Pública.

O apelante alega que o processo administrativo é nulo e que não pode gerar efeito entre as partes. Assim como, não se pode aplicar a prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, em caso de danos decorrentes de violação de direitos fundamentais, no caso contraditório e ampla defesa.

Não merecem prosperar os argumentos do apelante, posto que o prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto nº. 20.910/32 é relativo a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.

O apelante alega afirma que as nulidades apontadas, podem ser reconhecidas por meio de Ação declaratória, as quais são imprescritíveis.

É bem verdade que as ações declaratórias são imprescritíveis, porém, o presente caso não se resume a mera declaração de direito. O autor, ora apelante, pleiteia além da declaração de nulidade do ato administrativo, a sua reintegração as fileiras da corporação militar. Desta forma, não se aplica ao presente caso a imprescritibilidade alegada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a ação meramente declaratória é imprescritível, salvo quando houver pretensão condenatória-constitutiva, caso em que estará sujeita à prescrição do Decreto
20.910
/1932. Nesse sentido:
REsp 1721184/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª T., DJe 16/11/2018;
REsp 959.096/MG
, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª T., DJe 08/05/2009;
REsp 750.620/ES
, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, 2ª T., DJ 25/04/2007 p. 305.

O decreto Lei nº. 20.910/32 estabelece o prazo prescricional de 05 anos para qualquer direito ou ação contra a fazenda Estadual, Federal ou Municipal:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Da mesma forma, é firme o entendimento jurisprudencial, com base no decreto lei mencionado, quanto ao prazo de 05 anos para o ajuizamento da ação de reintegração de policial militar aos quadros da corporação, deve ter o seu marco inicial a data do ato de exclusão ou afastamento.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO. CARGO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.932/32. INCIDÊNCIA. I - Nos termos do Decreto 20.910/32, o prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. Precedentes. STJ. II  Evidenciado que entre a data da publicação do ato administrativo que demitiu o policial e o ajuizamento da ação decorreram mais de cinco anos, deve ser declarada a prescrição do fundo de direito, a fulminar a pretensão do autor, nos termos preconizados pelo citado artigo 1º do Decreto n.º 20.932/32. PRESCRIÇÃO DECLARADA, EX-OFICIO. RECURSO IMPROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0323268-12.2011.8.05.0001, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 14/04/2016 )

(TJ-BA - APL: 03232681220118050001, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2016)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO EM 1989. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DRECRETO Nº 20.910/32. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante foi excluído dos quadros da corporação em 1989 e ajuizou a ação de reintegração somente em 2010, 21 anos após. 2. O Decreto nº 20.910/32 dispõe em seu artigo 1º que as ações contra as fazendas prescrevem em 05 anos. 3. Recurso conhecido e desprovido em consonância com o Ministério Público.

(TJ-AM - APL: 02255966520108040001 AM 0225596-65.2010.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 25/02/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – POLICIAL MILITAR – LICENCIAMENTO DA CORPORAÇÃO – DEMANDA AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DE MAIS DE QUATORZE ANOS DO ATO DE DESLIGAMENTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932 – DESPROVIMENTO. O direito de o militar desligado da Corporação acionar a Fazenda Estadual prescreve em 5 (cinco) anos, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do ato que ensejou seu afastamento. Transcorridos mais de 05 (cinco) anos, entre o ato administrativo, que licenciou o autor da ação, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação que visa à sua nulidade, torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o, do Decreto n. 20.910/1932.

(TJ-MT - AC: 00285204920098110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020)

No mesmo sentido segue o E. TJPA:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO, REINTEGRAÇÃO NO CARGO E INDENIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL - DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00433762520128140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 15/03/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/03/2018)

O STJ confirmou entendimento no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO FORMULADO QUANDO TRANSCORRIDOS QUASE DEZENOVE ANOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo. 2. Como o ato de desligamento ocorreu em 30/11/1991, e a Ação foi ajuizada somente em 11/09/2009, portanto, há mais de 19 (dezenove)anos, está correto o acórdão recorrido que pronunciou pela prescrição. 3.Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1717189/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/12/2018).

Em sendo assim, tendo transcorrido mais de 06 anos entre a data ato administrativo que exonerou o apelante e o ajuizamento da ação, é imperativo que se reconheça a ocorrência da prescrição, nos moldes do que estabelece o art. 1º do Decreto nº. 20.910/32. Portanto, mostra-se escorreita a sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 02/08/2022